Tribunal: TJES
Processo: 0000970-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000970-85.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000970-85.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

24-A DA LEI Nº 11.340/06, QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 147-A, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, os quais foram corroborados pelos relatos da testemunha. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000970-85.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÉBER JOSÉ NOBRE DUARTE
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que entre junho e agosto de 2021, em horários diversos, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu, por quatro vezes, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Flávia Santos Toscano, sua ex-companheira, ao mesmo tempo em que a perseguiu, reiteradamente, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletins unificados nº 45834086 e 44753164, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática dos delitos, alegando que quando esteve na residência da vítima não tinha ciência das medidas protetivas de urgências arbitradas em seu desfavor.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Flávia Santos Toscano, também em juízo, ocasião em que revelou que apesar da vigência das medidas protetivas de urgência, das quais o réu tinha conhecimento, este insistia em procurá-la.

Ato contínuo, confirmou que o apelante esteve em seu trabalho a sua procura, bem como realizou ligação telefônica através do celular do filho, sendo que a ofendida desligou ao notar que era o réu.

Por fim, esclareceu que reforçava com o acusado o fato de que ele não poderia manter contato com ela em razão das medidas protetivas, o que, contudo, não surtia efeitos.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Corroborando a palavra da vítima, a testemunha Ravel Ragi Ferreira, igualmente ouvida na esfera judicial, atestou que presenciou o acusado entrando em contato com a vítima em diversas ocasiões, inclusive presencialmente em seu local de trabalho.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.